Tribunal: TJMT
Processo: 1022073-29.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022073-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), M. B. - CPF: 086.957.851-06 (AGRAVADO), JESSIE TALINE DE SANTANA NASCIMENTO BAGATINI - CPF: 039.785.201-09 (AGRAVADO), O. B. - CPF: 086.957.891-01 (AGRAVADO), RODRIGO VINICIUS DO PRADO VIEIRA - CPF: 001.955.492-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DE MENORES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGENTE PARA
CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS PRESCRITOS E EM VIGÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE RESCINDIDO -
TRATAMENTO MÉDICO INTERROMPIDO NO MOMENTO DA NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL -
TEMA 1082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEVER DA OPERADORA DE
ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS PRESCRITOS A USUÁRIO EM PLENO TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA, ATÉ A EFETIVA ALTA, DESDE QUE O TITULAR ARQUE INTEGRALMENTE COM A CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da decisão agravada de deferimento da tutela de urgente, para que a operadora assegure
a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos e que necessitam os requerentes e em vigência ao plano de saúde rescindido, se os
laudos médicos revelaram que os menores estavam em pleno tratamento médico interrompido no momento da notificação da rescisão contratual.

“(...) Com efeito, a Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1.082), decidiu que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 2. Agravo interno improvido”
(AgInt no REsp n. 2.107.512/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022073-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: M. B., O. B. REPRESENTADOS POR SUA GENITORA JESSIE TALINE DE SANTANA NASCIMENTO BAGATINI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, de deferimento da tutela de urgente, para que a ré assegure
a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos e que necessitam os requerentes, os quais estavam em vigência ao plano de saúde rescindido, devendo o titular arcar com a contraprestação (mensalidade) devida, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A agravante relata que não houve qualquer irregularidade ou descumprimento da legislação no ato de cancelamento de contrato e que todas as regras contratuais e legais foram cumpridas, quais sejam:
i)
cláusula contratual prevendo a possibilidade de rescisão;
ii)
ultrapassagem do prazo de 12 (doze) meses da avença;
iii)
notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias;
iv)
respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico; e
v)
Lei 9.656/98, art. 13, II, 'b', parágrafo único, por exclusão.

Requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja revogada a tutela provisória de urgência concedida, na medida em que o cancelamento do contrato observou todas as disposições legais e contratuais.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados pretendem o desprovimento do recurso.

O Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
,
Procurador de Justiça
, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Como relatado, a agravante defende a inexistência de irregularidade ou descumprimento da legislação no ato de cancelamento de contrato e que todas as regras contratuais e legais foram cumpridas, quais sejam:
i)
cláusula contratual prevendo a possibilidade de rescisão;
ii)
ultrapassagem do prazo de 12 (doze) meses da avença;
iii)
notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias;
iv)
respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico; e
v)
Lei 9.656/98, art. 13, II, 'b', parágrafo único, por exclusão.

Na origem se trata de ação de obrigação de fazer na qual os autores relatam que são crianças autistas, ambos com sete anos de idade, e estão comprovadamente em tratamento médico; narram que o laudo médico atesta atraso de fala, além de grande agitação psicomotora e impulsividade.

Mencionam que a operadora de plano de saúde notificou os autores da rescisão em 08.01.2024, violando inclusive, as normas da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), que impõe obrigatoriedade da rescisão ocorrer somente após a data de aniversário anual do contrato, que aconteceria em 10.02.2024, considerando que o contrato foi firmado na respectiva data em 2022.

Pretendiam os autores a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa a fim de que a ré restabelecesse o contrato de plano de saúde que foi rescindido de forma unilateral, de modo a garantir a continuidade do tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

De fato, o comunicado via e-mail referente ao cancelamento do plano contratado junto à Operadora Unimed Nacional foi encaminhado em 08.01.2024. O contrato de plano de saúde coletivo por adesão foi celebrado em 25.01.2022.

Todavia, a agravante não respeitou o item iv mencionado em suas razões recursais:
“respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico.”

Os laudos médicos dos pacientes menores foram confeccionados em 27.06.2024, revelando que estavam em pleno tratamento médico interrompido no momento da notificação da rescisão contratual em 08.01.2024.

Nesse passo, no julgamento pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1082, fixou-se a tese:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”
.

Cito precedentes do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DEVE MANTER O CONTRATO ATÉ A ALTA DO PACIENTE. DECISÃO CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1.082), decidiu que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 2. Agravo interno improvido”
(AgInt no REsp n. 2.107.512/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DENÚNCIA UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que é possível a resilição unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, com base em cláusula prevista contratualmente, desde que cumprido o prazo de 12 meses de vigência da avença e feita a notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, bem como respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico, até a respectiva alta, salvo ocorrência de portabilidade de carências ou contratado novo plano coletivo pelo empregador, situações que afastarão o desamparo de tais usuários. 2. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp n. 1.830.974/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RECUSA ILÍCITA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA ESTIPULANTE. OPERADORA QUE NÃO COMERCIALIZA PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO ATÉ O FIM DO TRATAMENTO EM CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 3. É assente no STJ o entendimento segundo o qual é possível a resilição unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, com base em cláusula prevista contratualmente, desde que cumprido o prazo de 12 meses de vigência da avença e feita a notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, bem como respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico, até a respectiva alta, salvo ocorrência de portabilidade de carências ou contratado novo plano coletivo pelo empregador, situações que afastarão o desamparo de tais usuários. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido”
. (AgInt no REsp n. 1.994.432/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024